Tribunal: STF
Processo: RE 1353188
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 13, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 6º E 196. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TERIPARATIDA. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO A VIDA SE SOBREPÕE A REGULAMENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENTE PÚBLICO. INCLUSÃO DA UNIÃO. TEMA Nº 793 do STF PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos (eDOC 17).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto nos artigos 23, I e II, 196, 197, 198, 199 e 200 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o medicamento deve ser fornecido pela União, bem como deve ser o Estado do Rio do Sul ressarcido pelos valores já pagos (eDOC 19).



     A Primeira Vice-Presidência encaminhou os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 793 da repercussão geral (eDOC 23).



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 24). 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 13, pp. 3-8):



    “Inicialmente, de se ressaltar que o direito à saúde vem consagrado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo um direito de todos e de responsabilidade solidária dos entes públicos, União, Estados e Municípios.



    No que respeita aos medicamentos de responsabilidade da UNIÃO, o Tema nº 793 do STF ainda não transitou em julgado, com o que entendo por precipitada sua aplicação. 



    De se dizer que sobre a questão aqui posta em apreciação, de prudência que se aguarde o trânsito em julgado da decisão do STF, dada a sua importância e relevância ( sem desmerecer quaisquer outros tema levados a exame do STF), já que representará, no caso, deslocamento de competência, com prejuízo ao exercício do direito de acesso ao Judiciário por muitos que procuram pelo fornecimento de medicação, diante de suas precárias condições financeiras, salvo melhor juízo. De se registrar que a Justiça Federal não dispõe de unidades em todos os Municípios e a Defensoria Pública Estadual não atua naquele âmbito jurisdicional, ao que se sabe. Assim, um deslocamento de competência precoce, por assim dizer, com possibilidade de vir a ser revisto posteriormente, não se justifica, salvo melhor juízo, neste contexto fático.



    Veja-se que nos autos de tal RE ( 855.178), ao que se apura em consulta ao site do STF, pendem de apreciação petições, cujo teor ainda se desconhece a partir de tal consulta, e que poderão resultar, eventualmente, máxime diante do intenso debate em torno do tema quando do julgamento de embargos lá interpostos, em modulação dos efeitos da decisão. 



    Neste contexto, reconhece-se a legitimidade passiva dos entes públicos contra quem ajuizada a ação, quais sejam, Estado e Município. 



    (...)



    No caso em tela, se observa que o laudo acostado nas fl.72 que a medicação postulada foi prescrita para garantir a boa saúde da paciente sem risco de agravamento do quadro, caracterizando assim, a necessidade do medicamento e a urgência de sua administração, sinalizando: “devidos aos riscos de deformidades, sequelas e até mesmo óbito a paciente deve usar um tratamento com mecanismo de ação diferente dos anti reabsortivos e bifosfonados.” Em resposta às outras opções disponíveis pelo SUS referiu: “Calcitriol: já fez uso de vitamina D3. Calcitonina: Não apresenta eficácia comprovada para osteoporose de quadril e fêmur, apenas para a coluna em vigência de uso de corticóide. Raloxifeno: Aumento risco de eventos tromboembólicos. Paciente já apresenta alto risco cardiológico.”, a evidenciar a consideração prévia pela utilização de outros medicamentos. 



    De outra feita, há elementos nos autos a demonstrar a hipossuficiência da parte postulante: a autora percebe rendimentos anuais no valor de R$ 19.039,80 (fls. 18-27). 



    Ainda, o medicamento postulado conta com registro na ANVISA, conforme consulta realizada no site da referida agência reguladora.



    No sentido do exposto, são os precedentes das Turmas Recursais a respeito do dever no fornecimento do fármaco pleiteado: 



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FONECIMENTO DE MEDICAMENTO. TERIPARATIDA (FORTEO) 250MCG. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DIREITO À SAÚDE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 106 STJ. Analisando o caso posto, o laudo médico anexado (fls. 22) demonstra a necessidade do medicamento pleiteado pela parte autora em razão da patologia que lhe acomete. Por sua vez, a médica assistente da parte autora referiu de forma expressa que “usou por mais de 2 anos bifofsfonados (alendronato) associado a carbonato de cálcio e vitamina d sem melhora da massa óssea, portanto paciente usou duas medicações disponibilizada administrativamente pela farmácia básica. Fez uso por mais de dois anos de denosumab 60mg subcutâneo por mais de 2 anos sem melhora da massa óssea (este foi o último usado) (...)”. Portanto, resta demonstrada a ineficácia dos fármacos constantes nas listas de dispensa do SUS, o que justifica o fornecimento da medicação ora postulada. Assim, atendidos aos requisitos exigidos pela Corte Superior, entendo por manter a sentença de procedência da demanda.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008809642, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em: 12- 03-2020) RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TERIPARATIDA 250MCG (FORTÉO® COLTER PEN). ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 106 DO STJ. DESNECESSIDADE. Não é caso de suspensão do julgamento por força do Tema 106 do STJ, haja vista que o processo paradigma (REsp nº 1.657.156/RJ) já foi julgado. MÉRITO. A par dos judiciosos argumentos recursais, a sentença hostilizada, com precisa e acertada fundamentação, culminou por outorgar a correta tutela jurisdicional que a causa reclamava. Há prova da hipossuficiência da autora, reforçada pelo fato de estar representada pela Defensoria Pública, sendo que os laudos médicos trazidos aos autos atestam a patologia que acomete a recorrida e a necessidade do fármaco, o qual possui registro na ANVISA. Em contrapartida, o demandado apresentou impugnação genérica à pretensão da demandante, sequer indicando alternativa de substituição disponível na rede pública de saúde. Ademais, o direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, é um direito de todos, devendo ser garantido, solidariamente, pela União, pelos Estados e pelos Municípios, consoante entendimento já sedimentado pelo STF, que reconheceu a Repercussão Geral da matéria e reafirmou sua jurisprudência no RE nº 855178. 



    Assim, havendo responsabilidade dos entes públicos pelo fornecimento da medicação, e comprovado o fato constitutivo do direito da autora, em relação ao qual não foi demonstrada a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação. 



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71007750045, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 29-08-2018). Assim, diante da solidariedade dos entes públicos contra quem ajuizada a ação, vai reformada a sentença de parcial procedência. Do exposto, voto por negar provimento ao recurso e para condenar o recorrente nos honorários do patrono da parte contrária em 10% do valor de alçada3 e no pagamento da Taxa Única, na forma do inciso II do art. 3º da Lei nº 14.634/14, tendo em vista a distribuição do feito ter sido após 15/06/2015. Suspendo a exigibilidade da condenação, quanto à Taxa Única, diante da concessão de efeito suspensivo ao RE nº 7008299094, interposto em face do IUJ nº 71007106099.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



     



    Com efeito, verifico que a instância a quo decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar ao juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, nos termos da legislação de regência. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente